Tribunal: TJES
Processo: 5003781-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Cirurgia; Eletiva; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003781-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: THEREZA DE JESUS CARVALHO SIQUEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. Decisão (ID 4746607, pág. 8), na qual o Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória concluiu pelo deferimento da tutela de urgência pleiteada em desfavor do plano agravante nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer n.º 5008052-23.2023.8.08.0024”, nos seguintes termos: “
1) Ante o exposto, nos termos do art. 300, do CPC,
DEFIRO
o pedido de
tutela provisória de urgência em sede liminar
, a fim de determinar que a Demandada,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
, custeie/forneça à Demandante sua transferência para o hospital de transição conveniado TOTAL HEALTH, com todos os cuidados necessários para tanto, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme as requisições dos médicos.

2) Para o descumprimento da ordem judicial ora emanada,
FIXO
pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias.”

Em suas razões recursais (ID 4746593), alega o plano agravante que (1) a paciente agravada se encontrava internada no Hospital CIAS, onde passou por procedimento cirúrgico na cabeça, sem nenhuma sequela aparente, e já em condições de alta médica para prosseguimento do tratamento na modalidade domiciliar; (2) ao contrário do que entendeu a decisão agravada, não houve interrupção do atendimento da paciente agravada de maneira desmotivada e sem indicação clínica; (3) os laudos médicos acostados aos autos somente indicam que a paciente agravada já se encontrava em condições de alta médica e continuidade de tratamento em casa, na modalidade Assistência domiciliar, o que foi ofertado pela Operadora agravante e recusado pela família; (4) a paciente agravada não depende de ventilação mecânica invasiva, infusão de solução contínua em acesso venoso/subcutâneo ou medicamentos e hidratação venosa que justifiquem a sua internação hospitalar, sendo que tais cuidados devem ser realizados por um cuidador treinado e não por equipe de enfermagem; e (5) nos termos do artigo 12 da Lei 9.656/98 não há previsão de cobertura para atendimentos domiciliares, sendo, portanto, passível de expressa exclusão contratual.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido no ID 4809455.

Contrarrazões apresentadas pela agravada, no ID 5110315.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. Decisão (ID 4746607, pág. 8), na qual o Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória concluiu pelo deferimento da tutela de urgência pleiteada em desfavor do plano agravante nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer n.º 5008052-23.2023.8.08.0024”, nos seguintes termos: “
1) Ante o exposto, nos termos do art. 300, do CPC,
DEFIRO
o pedido de
tutela provisória de urgência em sede liminar
, a fim de determinar que a Demandada,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
, custeie/forneça à Demandante sua transferência para o hospital de transição conveniado TOTAL HEALTH, com todos os cuidados necessários para tanto, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme as requisições dos médicos.

2) Para o descumprimento da ordem judicial ora emanada,
FIXO
pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias.”

Em suas razões recursais (ID 4746593), alega o plano agravante que (1) a paciente agravada se encontrava internada no Hospital CIAS, onde passou por procedimento cirúrgico na cabeça, sem nenhuma sequela aparente, e já em condições de alta médica para prosseguimento do tratamento na modalidade domiciliar; (2) ao contrário do que entendeu a decisão agravada, não houve interrupção do atendimento da paciente agravada de maneira desmotivada e sem indicação clínica; (3) os laudos médicos acostados aos autos somente indicam que a paciente agravada já se encontrava em condições de alta médica e continuidade de tratamento em casa, na modalidade Assistência domiciliar, o que foi ofertado pela Operadora agravante e recusado pela família; (4) a paciente agravada não depende de ventilação mecânica invasiva, infusão de solução contínua em acesso venoso/subcutâneo ou medicamentos e hidratação venosa que justifiquem a sua internação hospitalar, sendo que tais cuidados devem ser realizados por um cuidador treinado e não por equipe de enfermagem; e (5) nos termos do artigo 12 da Lei 9.656/98 não há previsão de cobertura para atendimentos domiciliares, sendo, portanto, passível de expressa exclusão contratual.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido no ID 4809455, por decisão do E. Desembargador Manoel Alves Rabelo.

Contrarrazões apresentadas pela agravada, no ID 5110315.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

Para melhor compreensão do caso em análise, faço uma breve síntese fática-processual.

Conforme relatoriado pela Magistrada
a quo
na decisão objurgada
,
a Agravada é idosa, possui 86 anos e é segurada da agravante.

Após sofrer uma queda no final do ano de 2022, foi imediatamente levada por seus filhos ao CIAS/Unimed, onde passou por exames e, após estes, a família foi informada que nada havia acontecido, tendo alta hospitalar.

Contudo, alguns dias após a queda, começou a apresentar fala confusa e dificuldades motoras, o que a levou novamente ao CIAS, sendo que a equipe médica que a atendeu persistiu no entendimento de que não havia nada incomum, apesar de ter sido constatada anemia. Porém, a filha da Agravada, Sra. Frederica, insistiu que algo estava errado, de modo que mais exames foram efetuados, onde se constatou uma pequena hemorragia no cérebro.

Um mês após a cirurgia, a Agravada voltou a apresentar novamente fala confusa, tonturas e algumas dificuldades motoras, retornando ao CIAS e, após, restabeleceu-se mais uma vez e retornou para sua residência lúcida, falando, com todas as atividades motoras em execução. Entretanto, quando, pela terceira vez, apresentou quadro de confusão mental, foi internada, apresentando convulsão, tendo que tomar anticonvulsionante, o que provocou grande sonolência;

Durante a sua permanência no CIAS, como a Agravada não recebeu fisioterapia adequada e nem acesso à fonoaudiologia, não voltou à sua condição normal. Durante o período citado, a família procurou clínica de transição, a fim da Agravada recebesse cuidados que não estava recebendo. Assim, foi encontrada a clínica Total Health, localizada em Vitória.

Dessa forma, a família da Requerente solicitou à administração do CIAS a transferência de sua genitora para clínica de transição, porém, funcionários do CIAS informaram que a transferência não seria autorizada pela Unimed.

Todavia, considerando que a permanência por mais tempo da Agravada no Hospital da Unimed – CIAS poderia agravar a sua saúde, uma vez que no mencionado local a disposição dos serviços necessários à reabilitação integral da idosa não é de boa qualidade e nem em frequências suficientes à sua plena recuperação, requereu a
concessão de tutela provisória de urgência em sede liminar
, a fim de que a Agravante custeasse/fornecesse à Agravada sua transferência para o hospital de transição conveniado TOTAL HEALTH, com todos os cuidados necessários para tanto, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme as requisições dos médicos

Ao apreciar o pleito liminar, o então E. Desembargador Manoel Alves Rabelo, a quem sucedi, considerou o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, o que fez nos seguintes termos:

[...]

Feitas essas considerações, em que pese as alegações do agravante, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento remansoso no sentido de que
”É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura,
mas não o tipo de tratamento utilizado
, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material
considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico
”
(
vide
STJ, AgInt no REsp: 1941905-DF, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2021).

Sendo assim, tenho que a situação dos autos se amolda ao entendimento supracitado, motivo pelo qual não vejo, nesse momento, os prejuízos a serem suportados pelo recorrente, até porque a garantia constitucional do direito à vida e à saúde não pode sofrer limitações por normas infraconstitucionais.

No caso vertente, analisando detidamente o laudo médico que instruiu a inicial (ID 22869708), observa-se ser inconteste que, em decorrência da necessidade de obtenção de cuidados de saúde integral para alimentação, administração de medicamentos e higiene pessoal, houve solicitação expressa emitida por profissional médico da confiança da paciente no sentido de que a Operadora Agravante providenciasse:
“(...) a transferência para Clínica de Transição por período de 30 dias, período adequado para receber reabilitação motora a para a família preparar a residência para receber a paciente”.

Afinal, incumbe ao médico de confiança da paciente decidir a melhor conduta a ser adotada para com a mesma e, por consequência lógica, o tratamento recomendado deve ser prestado pela operadora do plano de saúde à consumidora com lealdade e segurança, disponibilizando todo o aparato necessário para que este aumente a qualidade e a quantidade de vida.

Ademais, há perigo de dano inverso, na medida em que o deferimento do efeito suspensivo recursal almejado pela Operadora Agravante acarretará risco à saúde da agravada, bem jurídico maior a ser protegido, atentando contra o princípio da dignidade da pessoa humana, que norteia qualquer relação jurídica de cunho existencial.

Assim, ponderando os riscos potencialmente gerados a cada uma das partes, o perigo de dano configura-se para a paciente agravada, que poderia restar sem o todo o tratamento necessário à manutenção de sua saúde, colocando em risco a sua vida.

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Como se vê, a situação dos autos preenche os requisitos elencados pela Corte Cidadã.

Além dos argumentos despendidos acima, noto que a relação jurídica estabelecida entre as partes restou devidamente comprovada, pela juntada da Proposta de Adesão (ID n. 22869706) e o cartão do plano (ID n. 22869707).

Outrossim, como apontado pela agravada, a clínica escolhida por sua família é conveniada ao plano de saúde Unimed,

não havendo nenhum tipo de óbice administrativo ou de cunho médico que impedisse a sua transferência no momento de urgência, a qual vivenciou.

Somado a isso, foi acostado laudo médico, emitido por médico de confiança da paciente, solicitando, de forma expressa, a sua transferência para clínica de transição por período adequado para a sua reabilitação, sob pena de colocar em risco a sua saúde, em razão do alto grau de fragilidade.

Ante o exposto, nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na decisão liminar
(ID 4746607, pg. 08), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Diante dessas razões,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TRANSFERÊNCIA PARA CLÍNICA DE TRANSIÇÃO - NECESSIDADE CONFIGURADA SOB PENA DE PÔR EM RISCO A VIDA DA PACIENTE - LAUDO MÉDICO - CLÍNICA CONVENIADA À UNIMED - DEVER DE TRANSFERÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.

1 -
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento remansoso no sentido de que “É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico”.

2 -
A relação jurídica estabelecida entre as partes restou devidamente comprovada, pela juntada da Proposta de Adesão e o cartão do plano.

3 -
A situação dos autos preenche os requisitos elencados pela Corte Cidadã, na medida em que foi acostado laudo médico, emitido por médico de confiança da paciente, solicitando, de forma expressa, a sua transferência para clínica de transição por período adequado para a sua reabilitação, sob pena de colocar em risco a sua saúde, em razão do alto grau de fragilidade.

3
- Além disso, a clínica escolhida por sua família é conveniada ao plano de saúde Unimed,

não havendo nenhum tipo de óbice administrativo ou de cunho médico que impedisse a sua transferência no momento de urgência, a qual vivenciou.

4 -
A garantia constitucional do direito à vida e à saúde não pode sofrer limitações por normas infraconstitucionais.

5 -
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.